Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712004-35.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO A autora/apelada peticiona informando que a ré/apelante, apesar da antecipação de tutela confirmada pela r. sentença, voltou a incluir seu nome na SERASA. Intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a retirada do registro realizado naquele órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, que neste ato majoro para R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator